Tribunal: CARF
Processo: 10580.722903/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722903/2015-18
ACÓRDÃO
1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ REZENDE COMÉRCIO DE CARNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do auto de
infração, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada
intempestiva e não será conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
QUESTIONAMENTO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade fosse suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que seria cabível o julgamento dessa matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 22/04/2015 (fl. 227), e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo ao IRPJ, Contribuição para o PIS, CSLL e COFINS, multa proporcional e
juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2011.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 3 a 50) e no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 51 a 55), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 3 a 20):
3.1.1. Omissão de Receita por Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada - com base nos artigos 530, inciso III, e 537, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999),
42, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e 3o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. Receitas da Atividade – Receita Bruta na Revenda de Mercadorias - com
base nos artigos 530, inciso III, e 532, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), e 3o, da Lei no 9.249, de
26/12/1995.
3.1.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 04/2015, totalizou o
montante de R$ 326.519,01.
3.2. PIS (fls. 43 a 50) - com base na fundamentação legal indicada às fls. 44 e 45,
formalizando crédito tributário, calculado até 04/2015, no montante de R$
98.298,02.
3.3 CSLL (fls. 21 a 34) - com base na fundamentação legal indicada às fls. 23 e 24,
formalizando crédito tributário, calculado até 04/2015, no montante de R$
164.513,37.
3.4. COFINS (fls. 35 a 42) - com base na fundamentação legal indicada às fls. 36 e
37, formalizando crédito tributário, calculado até 04/2015, no montante de R$
457.059,44.
4. O enquadramento legal da multa de ofício (75,00%) é o artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007); o
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
3
enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei
no 9.430/1996 (fls. 18, 33, 41 e 49).
IMPUGNAÇÃO
5. Irresignada com os lançamentos, em 08/06/2015 a autuada apresentou
impugnação às fls. 230 a 252, instruída com os documentos às fls. 253 a 288, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o
apresentado pelo recorrente):
5.1. A empresa apresenta, tempestivamente, suas razões de defesa, com base no
Decreto no 70.235/1972, e nas questões de fato e de direito a seguir expostas.
Princípio tributário geral da proibição de utilização de tributo com efeito
confiscatório.
5.2. Um dos pontos basilares do Estado Democrático de Direito é a não utilização
de tributo com efeito confiscatório.
5.3. No presente caso, entretanto, tal verdade não foi observada nem pela ação
fiscalizadora, nem pelos julgadores que proferiram o acórdão, ora impugnado,
que utilizou-se da multa com efeito confiscatório.
5.4. De mais a mais, é obrigatório para a Administração a observância dos
princípios norteadores, sejam eles da administração pública, sejam princípios
constitucionais tributários, e no caso em objeto a ação fiscalizadora desrespeitou
o princípio constante no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal (cita e
transcreve doutrina e jurisprudência).
5.5. Sendo vedada a instituição de tributo confiscatório, a multa tributária
confiscatória é ilegal, e isto porque o Estado utiliza-se da mesma não com o
intuito de inibir o inadimplemento da obrigação tributária, e sim com o intuito de
absorver a propriedade particular, desrespeitando, com isso, outros dois
princípios norteadores da administração pública: o princípio da razoabilidade e o
princípio da proporcionalidade.
5.6. Por todo o exposto, requer que a “vultuosa” e confiscatória multa de 75%
seja reduzida para o percentual de 20%, por ser de lídima justiça e legalidade.
Irregularidade da instauração da ação fiscal: quebra ilegal do sigilo bancário da
contribuinte autuada.
5.7. A ação fiscal foi irregularmente instaurada, porque originada através da
quebra do sigilo bancário da contribuinte autuada, ano-calendário de 2011,
devido a suposições equivocadas do preposto fiscal, consoante sobejamente
demonstrado.
5.8. A quebra do sigilo bancário da contribuinte autuada foi perpetrada pelo fiscal
autuante com base na Lei Complementar no 105/2001. Contudo, desde o advento
da Lei no 9.311/96, a Receita Federal já tinha acesso à movimentação financeira
dos contribuintes.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
4
5.9. Entretanto, a Lei n. 9.311/96 apenas autorizava a utilização dessas
informações acobertadas pelo sigilo bancário por parte da Secretaria da Receita
Federal para que promovesse a fiscalização e arrecadação da extinta CPMF,
vedando explicitamente a sua utilização sob qualquer pretexto nos
procedimentos tendentes a constituir crédito tributário relativo a outras
contribuições ou impostos que não fosse a extinta CPMF, nos termos do seu art.
11, § 3o.
5.10. Assim, como havia uma norma expressa limitando a competência legal da
Secretaria da Receita Federal para não utilizar as informações da extinta CPMF em
quaisquer procedimentos que tivessem por escopo solicitação de informações
bancárias para a "constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições
ou impostos', a autoridade fazendária que instaurou o MPF com base nas
informações dos extratos bancários agiu com abuso de poder, porque sem
competência para fazê-lo, violando o art. 5o, LIII, da CF/88.
5.11 Por outro lado nem se alegue, na tentativa de convalidar a irregular
instauração de MPF, que o art. Io da Lei n° 10.174, de 09 de janeiro de 2001, ao
dar nova redação ao art. 11, § 3°, da Lei n° 9.311/96, passou a permitir a
instauração de MPF e utilização de tais informações para a constituição de crédito
tributário relativo a outras contribuições ou impostos como pretende no caso em
exame, na medida que ainda persiste no nosso ordenamento jurídico os princípios
da legalidade e do sigilo de dados e informações.
5.12. Cumpre assinalar que a lei acima citada entrou em vigor em 09/01/2001,
passando a autorizar à SRFB, a partir de então, a utilizar informações sigilosas da
extinta CPMF para constituição de crédito de outras contribuições e impostos, ao
passo que até o dia 08/01/2001 estava em pleno vigor o art. 11, § 3°, da Lei n°
9.311/96, que expressamente proibia esta utilização para instituir mecanismos
que pretendessem a constituição de crédito de outras contribuições e impostos.
5.13. Logo, como o MPF foi instaurado com base na quebra do sigilo bancário do
contribuinte autuado injustamente, através de solicitação da SRF devido às
informações bancárias do ano-calendário 2011, fica evidente que o referido
Mandado de Procedimento Fiscalizatório foi irregularmente instaurado, uma vez
que contraria os princípios legais e inconstitucionais, inclusive contraria também
os mais recentes entendimento do STF, STJ e do próprio CARF (cita e transcreve
doutrina e jurisprudência).
5.14. Por outro lado, no ambiente constitucional o sigilo bancário encontra
respaldo no art. 5o, X, CF/88, na medida que deve ser considerado como sendo
uma das "projeções específicas do direito à intimidade", na feliz expressão do
Ministro Celso de Melo (STF, MSMC - 23639/DF).
5.15. Assim, o sigilo bancário está protegido, em nossa Carta Magna, no art. 5o, X
e XII.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
5
5.16. Entretanto, sob o pretexto de regular o sigilo das operações financeiras foi
recentemente editada a Lei Complementar n° 105, de 10.01.2001, passando a
permitir a inusitada forma de quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da
autoridade administrativa, independente de autorização judicial.
5.17. Portanto, não se coaduna com o princípio da reserva constitucional de
jurisdição a quebra do sigilo bancário (CF, art. 5o, X e XII) por decisão exclusiva da
administração, independente de autorização judicial, razão pela qual a empresa
Defendente requer que seja declarada nula a presente autuação fiscal.
Do Mérito
5.18. No mérito, o Impugnante esclarece, desde logo, que o valor de imposto
encontrado pelo Fiscal Autuante, mais que um arbitramento é uma verdadeira
ficção, uma arbitrariedade irresponsável.
5.19. As informações bancárias demonstram apenas que houve uma
movimentação daquele valor, não estando evidenciado que o referido valor é
renda e por conseguinte possa gerar a tributação do IRPJ e dos reflexos, como
também é o caso de PIS, COFINS e CSLL.
5.20. No caso em questão, entretanto, baseou-se o fiscal autuante apenas em
depósitos bancários para chegar à equivocada conclusão de que houve omissão
de receita e efetuar o lançamento de tributo cuja apuração é das mais complexas,
motivo por que a suposta prova na qual se baseou o fiscal autuante é
insubsistente, não dando margem à certeza de configuração de fato gerador da
obrigação tributária.
5.21. E, de fato, o próprio legislador entendeu que a lavratura de auto de infração
com base exclusiva em extratos bancários é tão absurda, por constituir método de
arbitramento por lucro bruto, que editou o Decreto-lei no 2.471, de 01/09/1988,
de setembro de 1988, que dispõe sobre o tema no art. 9o, caput, e inciso VII.
5.22. O extinto Tribunal Federal de Recursos sumulou este entendimento em sua
Súmula no 182.
5.23. A autuação foi efetuada com base em meros indícios, que não constituem
prova material para o lançamento através de arbitramento do lucro bruto
efetuado pelo fiscal autuante.
5.24. Por último, coloca o recorrente que sempre cumpriu com suas obrigações
tributárias principal e acessórias, na forma da legislação vigente e obrigatória para
a modalidade a que é submetido a Autuada, ora contribuinte, inclusive
apresentando à ação fiscal equivocada todo acervo fiscal que dispunha, suas
declarações de imposto de renda pessoa jurídica de todos os exercícios, desde a
sua constituição até o exercício fiscalizado.
5.25. Os Livros contábeis de Registro Diário e Razão dão conhecimento de toda a
movimentação bancária/financeira da empresa autuada, demonstrando a
idoneidade fiscal da mesma. A contabilidade da Recorrente está regular e dentro
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
6
das normas contábeis e do Regulamento do Imposto de Renda, cabendo, "data
vênia", aceitação para as devidas análises e providências que a SRF entender
pertinentes para o cumprimento e atendimento do princípio constitucional do
amplo e irrestrito direito de defesa.
5.26. Ora, Nobre Julgador, a ação fiscal não examinou os livros fiscais, contábeis e
Registro de Entradas, e os documentos apresentados relativos a Pagamentos de
Salário, tampouco as Declarações de IRPJ , se negou a analisar o citado
documentos, “fundamentando que o arbitramento do lucro bruto, levado a efeito
em estrita observância às normas vigentes demonstra a impossibilidade de análise
da documentação.” (transcreve jurisprudência).
Da regularidade fiscal da empresa autuada perante o Simples Nacional
5.27. A contribuinte, quando tomou conhecimento da sua exclusão do Simples,
em 29/01/2015, conforme documento anexo, prontamente ofereceu a sua
contestação, tempestivamente, que está ainda sob análise do próprio Fisco.
5.28. Assim, mais uma vez, fica demonstrada a nulidade do AI, já que ainda é
possível a contribuinte ser reenquadrada no Simples Nacional, ficando
prejudicado o AI pelos seus próprios fundamentos.
Da impugnação do relatório de verificação fiscal dos anexos, planilhas e
levantamentos fiscais apresentados pela ação fiscalizadora
5.29. A defendente requer que sejam impugnados como aqui impugna todo o
Relatório de Verificação Fiscal, pois não retrata a verdade dos fatos, nem traz
informações idôneas sobre os valores apresentados, sendo, portanto, os mesmos
imprestáveis para o fim que se propõe. Nesse mesmo sentido também a
Requerente impugna todos os anexos, demonstrativos, levantamentos e outros
formulários utilizados para apuração de suposto crédito fiscal existente, em razão
dos mesmos não resultarem de técnica legal aprovada pelo Regulamento do IRPJ,
ou pelas normas contábeis vigentes na República Federativa do Brasil,
estabelecidas pelo Órgão competente para tal, qual seja, o Conselho Federal de
Contabilidade Brasileiro, tudo na melhor forma da lei e da justiça.
Do Pedido
5.30. Requer que se julgue a preliminar de Multa com caráter Confiscatório e da
Quebra de Sigilo Fiscal, e no mérito julgar totalmente improcedente, pela
utilização ilegal, equivocada e arbitrária do instituto do arbitramento fiscal sob o
lucro bruto, e ainda por ser empresa integrante do Simples Nacional, consoante
documentos anexos (anexou documentos às fls. 253 a 288).
5.31. Apenas por amor ao debate, se, na remota e eventual hipótese de ser
julgado procedente o presente AI, solicita a redução da multa com efeito
confiscatório aplicada, reduzindo-a para 20%, conforme vem sendo aplicado pelos
Tribunais Superiores.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
7
5.32. Protesta e requer a produção de todos os meios de provas no direito
admitidas, e em especial, requer a juntada posterior de documentação em prova
e contraprova, objetivando alcançar a verdade material e de modo a demonstrar
o equívoco cometido pela autuação fiscal.
5.33. Por fim, protesta a requer a juntada do instrumento de procuração, no prazo
de Lei.
PROCESSO 10580.720712/2015-11 – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
6. Em 22/04/2015 foi apensado aos autos o processo 10580.720712/2015-11, que
trata de Representação Para Exclusão do Simples Nacional (fl. 2), posteriormente
desapensado em 06/11/2015 (fl. 293).
DESPACHO SECAT DRFB SALVADOR
7. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal em Salvador/BA exarou, em 09/09/2015, o seguinte despacho (fl. 290):
(...)
O processo em epígrafe se refere a Auto de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
lançado em consequência a exclusão do contribuinte no Simples Nacional, ADE n°
03 de 29/01/2015, contido no processo 10580.720712/2015-11, apenso.
O contribuinte tomou ciência do ADE n° 03 de 29/01/2015 em 03/02/2015 e
apresentou Contestação à exclusão do Simples em 04/03/2015 tempestivamente.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 22/04/2015 e apresentou
impugnação em 08/06/2015, intempestivamente, na qual alega em preliminar,
item V, que apresentou tempestivamente contestação à exclusão do Simples.
Considerando que a Contestação à exclusão do Simples esta pendente de
julgamento e que o seu resultado influenciará o prosseguimento da cobrança do
Auto de Infração, encaminhe-se para julgamento os processos
10580.722903/2015-18 e 10580.720712/2015-11.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada NÃO CONHECIDA – Credito Tributário
Mantido - pela DRJ/SPO, conforme conclusão do voto:
13. Inaceitável, assim, a solicitação de recebimento da defesa apresentada em
08/06/2015 (fl. 230) e fora do prazo limite encerrado em 22/05/2015, sendo
impertinente a alegação da recorrente de que apresentou o contraditório ao AI
tempestivamente.
14. Desse modo, o exame das razões de mérito exorbita da esfera de competência
desta Delegacia de Julgamento, cuja atuação se limita aos processos
administrativos nos quais tenha sido instaurado tempestivamente o contraditório.
15. Ante o exposto, voto por não tomar conhecimento das razões da defesa.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
8
No Recurso Voluntário (fls. 316 a 328) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira queo
Auto de Infração seja improcedente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na
sequência:
- Preliminarmente, a Interessada reclama da quebra do sigilo bancário, que só
poderia ser feito por ordem judicial;
- Também discute a multa aplicada, que seria ilegal e confiscatória;
- No mérito, justifica que a apuração do imposto por arbitramento, foi indevido e
irresponsável, pois desconsiderou a documentação apresentada;
- Alega que está regular perante o Simples Nacional e que o respectivo processo de
exclusão ainda está sob análise do Fisco;
- Por fim, requer: a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário;
b) que sejam acolhidas as preliminares de inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário e da
multa confiscatória; c) seja julgado totalmente improcedente o auto de infração; d) caso o recurso
não seja acolhido, que a multa seja reduzida para 20%; e e) que seja aceite a juntada dos Livros
Caixa, Diário e Razão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, contudo, descumpre requisitos
de admissibilidade, portanto não o conheço.
Mesmo que fosse conhecido o presente Recurso Voluntário, e apenas para
corroborar sua improcedência, não seria possível adentrar em seu mérito, pois lhe carece o
cumprimento de requisitos intrínsecos. Conforme mencionado anteriormente, a impugnação da
Recorrente foi apresentada a destempo, ou seja, restou manifestamente intempestiva. Ressalto,
ainda, que este fato sequer foi mencionado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, nem
mesmo em sede de preliminar. Portanto, foi possível notar que os fundamentos do Recurso
Voluntário representaram o mesmo teor da Impugnação, sem tecer qualquer ataque ao estrito
teor do Acórdão da DRJ.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
9
Uma vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não
apreciados na instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade fosse
suscitada em Recurso Voluntário, situação em que seria cabível o julgamento dessa matéria.
Vejo que não houve, por parte da DRJ, nenhum vício na decretação da
intempestividade da impugnação. Os documentos indicados pela delegacia de piso correspondem
à realidade fática vivida à época da ciência do auto de infração e da protocolização da impugnação
e demonstram que a impugnação foi apresentada com atraso, justificado ao aplicar o artigo 23,
inciso II do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Assim sendo, deveria a Recorrente ter apresentado a Manifestação de
Inconformidade 30 dias após a notificação do auto de infração, que se deu em 22/04/2015, o que,
indubitavelmente, não ocorreu (Prazo máximo para apresentação da Manifestação de
Inconformidade: 22/05/2015). Nesse sentido, correta a decisão da DRJ de não conhecer a
manifestação de inconformidade em vista da sua manifesta intempestividade:

No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário, verificada a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise delas resta prejudicada, nos
exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.962 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722903/2015-18
10
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desta forma, não obstante o recurso voluntário ter sido apresentado
tempestivamente, isto não requer que seja este recurso conhecido por esta turma.
Conforme dispõe o 14 do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo, o processo
administrativo fiscal somente nasce com a apresentação tempestiva da impugnação. No caso dos
autos, portanto, é de se concluir que o litígio não restou aperfeiçoado:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Esta regra também está disposta no Ato Declaratório Normativo no 15/1996 da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, citado no voto da DRJ.
O art. 21 do Decreto no 70.235/1972, por sua vez, afirma que a impugnação não
apresentada em tempo hábil ensejará a decretação de revelia da parte autuada:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
Desta forma, conclui-se que a decisão a quo deve ser mantida na íntegra.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por não ter sido
instaurado o processo administrativo fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 684
DF CARF MF
Original